Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0707175-03.2021.8.07.0000 PACIENTE: GILDO APOLONIO DOS SANTOS IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de GILDO APOLÔNIO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Informa o impetrante que foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, sob a acusação de crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Relata que, apesar de a defesa ter buscado a revogação da prisão preventiva, o Ministério Público se manifestou contrariamente, tendo sido indeferido o pedido pelo d. Juízo a quo. Assevera que não estão presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar, ante a inexistência de fatos concretos que a recomendem, além de não se mostrar proporcional a eventual regime de cumprimento de pena, caso haja condenação. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, família constituída, ocupação lícita, além de pagar pensão para 6 (seis) filhos menores que dependem de seu sustento, inexistindo risco à ordem pública ou motivos que justifiquem a prisão por ameaça à ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal. Assim, requer seja deferida a liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus. Subsidiariamente, requer a soltura do paciente, com a aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está subordinada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário do sustentado pela defesa, constata-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “O requerente GILDO APOLÔNIO DOS SANTOS, por intermédio de seu advogado, formulou pedido de revogação de prisão preventiva, sob o argumento, em síntese, de que o postulante trabalha licitamente, tem residência fixa, família constituída, ocupação lícita, não se encontrando presentes os requisitos legais para sua custódia cautelar, pugnando pela aplicação de outras medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP (ID 80754482). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 83873165). É o sucinto relatório. Passo a decidir. Com efeito, compulsando detidamente os autos, constata-se que o requerente Gildo se encontra com mandado de prisão pendente de cumprimento no BNMP. A prisão preventiva foi decretada nos autos principais no dia 13/06/2017, para fins de garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo requerente, o qual foi denunciado por crimes de natureza grave tipificados no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, e 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Ademais, o postulante se encontrava foragido desde o ano de 2017, tendo sido citado por edital no dia 15/10/2018, permanecendo sem ser localizado durante esses anos, o que também justificou o decreto de sua prisão para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que, em caso de eventual condenação, o regime a ser fixado será o fechado ou semiaberto. Se não bastasse, há notícia na ação penal de que testemunhas dos fatos e a vítima sobrevivente estavam sendo ameaçadas, o que ensejou o decreto prisional também por conveniência da instrução criminal, conforme fundamentação da própria decisão de ID 82077019. Não se vislumbra mudança do quadro fático e jurídico a justificar a revogação da segregação cautelar do postulante Gildo, sendo certo que o simples fato de ser tecnicamente primário, possuir família e exercer atividade lícita, por si só, não são motivos suficientes para concessão de sua soltura e lhe assegurar o direito de responder ao processo em liberdade, considerando que ficou mais de 4 anos foragido. Vale ser frisado que as medidas cautelares diversas da prisão também não se mostram suficientes, eficazes e adequadas no presente caso, considerando a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente demonstrada pelas circunstâncias em que os delitos foram cometidos. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por GILDO APOLÓNIO DOS SANTOS, revisando a custódia cautelar do requerente e mantendo a decisão proferida no ID 82077019, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.” Observa-se que, na decisão impugnada, o d. Juízo de origem salientou a ausência de fatos novos aptos a justificar a modificação da decisão pretérita que decretou a prisão preventiva do ora paciente. De certo que nenhum fato novo foi apresentado, inexistindo fundamento para revogação da segregação cautelar anteriormente decretada. Com efeito, verifica-se que o ora paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 13/6/2017, pela prática, em tese, dos crimes de natureza grave tipificados no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, e 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Saliente-se que ele se encontrava foragido desde o ano de 2017, tendo sido citado por edital no dia 15/10/2018, não sendo localizado durante todos esses anos. Além disso, ao contrário do alegado pela defesa, observa-se que se encontram devidamente evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Verifica-se que o fumus comissi delicti está demonstrado pelo Inquérito Policial no 675/2016, pela Ocorrência Policial no 7380/2016, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 42478/2016, bem como pelos depoimentos das testemunhas (ID 82077034 dos autos de origem no 0700560-43.2021.8.07.0017), notadamente pelo fato de “[...] Gildo e Genivaldo, acompanhados de seus três comparsas, chegaram até a residência acima mencionada a bordo de um veículo [...]. Enquanto as vítimas dormiam dentro da casa, Gildo e os três comparsas, todos armados com arma de fogo, arrombaram a porta da residência e entraram no imóvel. [...] No momento em que as vítimas estavam no corredor, de costas e com as mãos sobre a cabeça, Gildo, de inopino, enquanto as vítimas estavam sem possibilidade de se defender, efetuou disparos a curta distância na direção de Thiago e Ítalo. Thiago foi atingido por dois disparos na perna, mas conseguiu correr e se esconder em outro cômodo. Ítalo foi atingido por quatro disparos, sendo três deles pelas costas, e morreu imediatamente no local. [...]” (conforme consta da denúncia - ID 23931632). Quanto ao periculum libertatis, a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. Com efeito, conforme já consignado alhures, a natureza dos crimes em análise (homicídio qualificado e tentativa de homicídio), aliado ao fato de que o paciente se encontrava foragido desde o ano de 2017, tendo sido citado por edital no dia 15/10/2018, não sendo localizado durante todos esses anos, além de que “há notícia na ação penal de que testemunhas dos fatos e a vítima sobrevivente estavam sendo ameaçadas”, consoante ressaltado pelo d. Magistrado de origem, indicam a ousadia e a periculosidade do agente, recomendando que se mantenha a segregação antecipada para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EMPREGO DE MEIO CRUEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. AFASTADA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2011 - TJDFT. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, com fundamento na garantia da ordem pública pela prática de homicídio consumado triplamente qualificado pelo motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio cruel, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado, bem como em face da reiteração delitiva de um dos acusados. 2. A conveniência da instrução criminal ainda subsiste, pois, consoante destacado pelo Juízo a quo, visa, ao menos, assegurar eventual reconhecimento pessoal em Juízo pelas testemunhas. 3. O fato de os pacientes terem se evadido do distrito da culpa logo após a prática do delito, sendo que um deles foi preso apenas depois de três anos do cometimento do crime e o outro ainda se encontra foragido, deixa evidente a clara intenção de se furtarem à aplicação da lei penal. 4. Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da contemporaneidade da prisão quando se verifica que um dos acusados permaneceu foragido no período entre o decreto da custódia cautela e o cumprimento do mandado de prisão, enquanto o outro denunciado ainda se encontra foragido. [...]. 6. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 7. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 8. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1285279, 07331497620208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020.) “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO POR QUASE SETE ANOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de homicídio qualificado por motivo torpe e porte ilegal e arma de fogo de uso permitido, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o risco de reiteração delitiva, em razão da gravidade dos crimes, acentuada pela notícia de que o paciente é traficante de drogas e o motivo do crime foi dívida de drogas, bem como porquanto ele não foi encontrado durante quase sete anos, o que sinaliza sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar. 4. A contemporaneidade dos fatos praticados há de ser apreciada verificando-se a data dos fatos e a data da decretação da prisão do paciente, sendo que os fatos ocorreram em 03/11/2013, a denúncia foi oferecida em 18/11/2013, cerca de quinze dias depois, e a prisão foi decretada em 26/11/2013, permanecendo o estado de foragido do paciente até o momento do cumprimento do mandado de prisão, refutando a alegação de ausência de contemporaneidade. [...] 8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1282820, 07287751720208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 19/9/2020.) Como é sabido, o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do disposto no art. 312 do CPP, o que ficou evidenciado no presente caso. Importa consignar, também, que os crimes de natureza grave de homicídio qualificado e tentativa de homicídio ora em análise têm previsão de pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, em tais casos, a decretação da medida extrema é perfeitamente admitida, conforme disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer ilegalidade na custódia antecipada do paciente. Vale salientar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante sustentado pela defesa. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Cumpre destacar, por fim, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é autor dos crimes pelos quais foi denunciado. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas da hipótese sub examine, indubitável a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando a pertinência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, porquanto ineficientes e inadequadas para o caso em comento. Dessa forma, revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, inexistente o apontado constrangimento ilegal, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator